Tribunal: STF
Processo: AO 2672
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Serviço da atividade notarial e de registro do Estado do Espírito Santo. Outorga de serventia sem concurso público. Contrariedade ao artigo 236, § 3º, da CF. Procedimentos de Controle Administrativo e Reclamação (para garantia das decisões) no âmbito do CNJ. Alegada omissão do CNJ em garantir o cumprimento de suas decisões pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Pedidos não acolhidos.



1. A ratificação dos atos decisórios proferidos nas instâncias anteriores endereça para a extinção sem resolução de mérito de parte dos pedidos formulados, quais sejam: (i) de exclusão da serventia extrajudicial do Cartório do Registro Civil e Notas Colatina/ES do concurso regido pelo Edital nº 001/2013; (ii) de instauração de processo administrativo perante o TJES para verificar a situação funcional individual do autor antes da declaração de vacância daquela serventia; e (iii) de permanência do autor na titularidade da serventia até decisão definitiva do processo administrativo a ser instaurado pelo TJES. Litispendência reconhecida (art. 64, § 4º, c/c art. 485, V, do CPC/2015).



2. A análise individualizada da situação funcional do autor foi levada a efeito pela Corregedoria Nacional de Justiça no âmbito do Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000, a qual concluiu pela contrariedade do provimento da serventia do Cartório do 3º Ofício de Notas de Colatina/ES com a CF de 1988. Desse modo, não se confirma a alegada a omissão do CNJ em fiscalizar o cumprimento da Resolução nº 80/2009 no âmbito do TJES, em especial no que diz à exigência da análise individualizada da vacância da serventia ocupada pelo autor.



3. Pedido julgado improcedente com relação à apontada omissão do CNJ em fiscalizar o cumprimento de suas decisões perante o TJES (Resolução nº 80/2009); e (ii) extinção sem resolução de mérito com relação aos demais pedidos formulados (art. 485, V, do CPC/2015). 



    Vistos etc.



    Trata-se de Ação Ordinária (com pedido liminar) ajuizada por Orlando José Morandi Júnior em face da União e do Estado do Espírito Santo via da qual o autor objetiva o reconhecimento da titularidade da serventia do Cartório do 3º Ofício de Notas de Colatina/ES, em ordem a excluí-la do concurso público regido pelo Edital nº 001/2013 (no âmbito do TJES), e para determinar seja suprida a omissão do CNJ em adotar providências que assegurem ao autor a fruição da serventia até decisão definitiva do processo administrativo a ser instaurado pelo TJ/ES, garantindo-lhe o exame individualizado de sua situação, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Narra-se que o autor fora efetivado como Titular do Cartório do Registro Civil e Notas da Sede da Comarca de Colatina de 3ª Entrância por meio do ato nº 1.181/1990, da lavra do Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em cumprimento à decisão proferida pelo Conselho da Magistratura nos autos do Processo de nº 3815/90. 



    Esclarece-se não ocorrer litispendência entre a presente demanda e a ação ordinária nº 0037492-29.2016.8.08.0014 (bem como com o mandado de segurança nº 0021640-07.2016.8.08.0000), em curso a Justiça Estadual do Estado do ES, presentes as diversidades dos “fundamentos” da causa de pedir e das partes envolvidas. 



    Aduz-se que o CNJ revogou todas as efetivações em serventias extrajudiciais ocorridas sem concurso público após a CF de 1988 por meio do Procedimentos de Controle Administrativo nº 200810000008855 e 2008.10.00.000697-4, bem como da Resolução nº 80/2009. Discorre-se que impetrou junto a outros interessados, mandados de segurança perante esta Suprema Corte (MS nºs 2.7571, 27.579, 27.728 e 27.761), tendo neles, segundo alega, sido afastada a necessidade do contraditório e da ampla defesa para os fins genéricos da Resolução 80/2009, cabendo aos Tribunais de Justiça dos Estados apurar a situação dos interessados de forma individualizada, entendimento que, também segundo alega, foi adotado pelo CNJ nos PCAs acima destacados. Argumenta-se que, todavia, o TJ/ES considerou vaga a serventia que afirma ser o autor titular, sem qualquer apuração individual, deixando de acatar orientação dada pela PGE-ES no sentido de serem assegurados o contraditório e a ampla defesa. Tal fato foi então levado ao CNJ por meio da Reclamação nº 0003819-13.2016.2.00.0000, não tendo aquele Conselho adotado providências adequadas para garantir o cumprimento de suas decisões.



    Nesse sentido, aponta-se omissão do CNJ em zelar pela Resolução nº 80/2009, o que vem ocasionando o descumprimento de seus termos pela Corte local. Sustenta-se a ilegalidade da declaração de vacância da serventia sob o argumento de que o autor jamais teve sua situação analisada de forma individualizada pelo TJES ou pelo CNJ a lhe possibilitar o prévio contraditório e a ampla defesa (evento 1, fls. 04-61). 



    Formulados ipsi litteris os seguintes pedidos: 



    “g) no mérito, a procedência da presente ação ordinária para que seja reconhecido e declarado o direito do autor de que sua serventia seja excluída do Edital n.º 001/2013 e a declarar o seu direito a ser submetido a processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF. Ordenando ao Conselho Nacional de Justiça que sane sua omissão, e tome as providências necessárias visando a fiscalização dos atos do TJ/ES e o cumprimento de suas próprias decisões. 



    h) e, ainda, a declaração do autor em permanecer sob a titularidade do Cartório do Registro Civil e Notas da Sede da Comarca de Colatina de 3ª Entrância, decisão definitiva de processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF. Em qualquer hipótese, reconhecida a ilegalidade do Conselho Nacional de Justiça na omissão de seu dever de decidir, fiscalizar e exigir o cumprimento de suas decisões, de sorte a ser respeitado o direito à prévia individualização da situação do autor, assegurado o contraditório e ampla defesa no respeito ao devido processo legal, inclusive com os recursos a ele pertinentes”. 



    A ação foi originariamente distribuída ao Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela antecipada e, face ao reconhecimento da litispendência contra parte dos pedidos formulados, excluiu o Estado do Espírito Santo do polo passivo da demanda (evento 02, fls. 29-43). Foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra o decisum, o qual restou mantido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em sede de agravo de instrumento (evento 07, fls. 04-05; evento 176, fls. 31-40). 



    A União apresentou contestação na qual, em síntese: (i) aponta a incorreção do valor atribuído à causa; (ii) argui a incompetência absoluta da Justiça Estadual na medida em que questionada, nesta demanda, a atuação do CNJ; (iii) defende a legalidade dos atos do CNJ que desconstituíram as delegações concedidas pelo TJES sem a realização de concurso público, bem como a inexistência de omissão do Conselho quanto ao cumprimento de suas obrigações constitucionais (evento 07, fls. 10-17).



    O Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória/ES declinou a competência em favor do Juízo da 1ª Vara Federal de Colatina/ES, onde domiciliado o autor (evento 07, fls. 63-4, e evento 175, fl. 67).



    A parte autora apresentou réplica à contestação (evento 175, fls. 78-88; e evento 176, fls. 03-24).



    Razões finais do autor pela procedência dos pedidos, e da União Federal pela improcedência dos pleitos, reafirmadas as manifestações protocolizadas nos autos (evento 176, fls. 66-73; e fls. 75-6).



    Após, a competência foi declinada a esta Suprema Corte com base na decisão proferida na ADI 4.412/DF, via da qual, em 18.11.2020, por maioria, o Plenário firmou tese no sentido da competência originária desta Suprema Corte para as ações ajuizadas contra decisões do CNJ proferidas no exercício de suas competências constitucionais (CF, artigo 103-B, § 4º) (evento 176, fl. 234). 



    Nesta Suprema Corte os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção ao MS 27.751 com base no artigo 69 do RISTF (evento 179). Ato contínuo, recebi os autos nos estado em que se encontravam, com ratificação dos atos e decisões proferidas nas instâncias anteriores e abertura de vista ao Procurador-Geral da República (evento 180).



    O Procurador-Geral da República opina pelo conhecimento parcial da demanda e, na parte conhecida, pela improcedência dos pedidos, em parecer assim ementado (evento 183):



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO EM ZELAR PELO CUMPRIMENTO DE SUAS DECISÕES PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LITISPENDÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ 80/2009. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA. OUTORGA DE TITULARIDADE SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE O CNJ. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal, conforme decidido no julgamento da ADI 4.412 (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.11.2020). 



    2. A ação há de ser conhecida somente quando à pretensão formulada contra a União, por suposta omissão do CNJ em exigir o cumprimento de suas decisões pelo TJES, tendo em vista a regra de competência prevista no art. 102, I, “r”, da CF, e considerando que o juízo de origem, em decisão ratificada pela Ministra Relatora, reconheceu a ocorrência de litispendência quanto aos demais pedidos relativos a atos administrativos do TJES. 



    3. Inviável alterar o valor da causa, com fundamento no pretendido benefício econômico da parte autora, quando o objeto da ação ficou desprovido de valor econômico, tratando-se de alegada omissão do CNJ quanto ao seu dever de fiscalizar o cumprimento de suas decisões pelo TJES, sem reflexo direto na esfera patrimonial do autor. 



    4. Inexiste a alegada omissão do CNJ em exigir o cumprimento de suas decisões pelo TJES, visto que a análise individualizada da situação funcional do autor foi examinada em processo administrativo, em que assegurado o contraditório, pela Corregedoria Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.000, no qual se concluiu pela irregularidade do provimento do autor na titularidade da serventia extrajudicial. 



    — Parecer pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Está superada a preliminar de incompetência da Justiça de primeiro grau na medida em que reconheci (e delimitei) a competência absoluta desta Suprema Corte para a análise da presente causa, forte no art. 102, I, “r”, da CF (evento 180):



    “Cumpre inicialmente delimitar a competência desta Suprema Corte em face dos pedidos formulados, considerando o alcance restrito e excepcional da competência originária prevista no art. 102, I, r, da CF.



    Como sabido, no conjunto de julgamento das ADI 4412, PET 4770 e RCL 33459 AGR, o Plenário fixou novo entendimento a respeito do alcance do art. 102, I, r, da Constituição da República, atribuindo competência originária a esta Suprema Corte às ações contra atos do CNJ que contemplem causa de pedir e pedidos (i) diretamente ligados com a atividade finalística do CNJ; (ii) ou atos do Conselho que se vinculem com exercício de suas competências constitucionais.



    Ainda naquela sessão plenária de 18.11.2020, em resumo da nova interpretação dada ao art. 102, I, r, da CF, esta Suprema Corte assentou a seguinte tese:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal".



    Portanto, apenas aquilo pertinente aos atos do CNJ explicitados na petição inicial (e que deles sejam diretamente extraídos) é que será objeto de análise nesta Suprema Corte, não inaugurando a competência originária tudo que deles desborde, “sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF” (AO 2.484, Rel. Min. Gilmar Mendes)”.



    Ainda naquele decisum, ratifiquei os atos decisórios proferidos nas instâncias anteriores, nos termos que ora remarco:



    “(…)



    Fixados os limites da competência originária desta Suprema Corte e, reconhecida, lado outro, a incompetência absoluta das instâncias ordinárias, ratifico os atos e decisões proferidas nas instâncias anteriores, nos termos do artigo 64, § 4º, do CPC/2015:



    Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.



    A ratificação dos atos anteriores, como fiz, impõe a extinção se resolução do mérito em face dos pedidos (i) de exclusão da serventia extrajudicial do Cartório do Registro Civil e Notas Colatina/ES do concurso regido pelo Edital nº 001/2013; (ii) de instauração de processo administrativo perante o TJES para verificar a situação funcional individual do autor antes da declaração de vacância daquela serventia; e (iii) de permanência do autor na titularidade da serventia até decisão definitiva do processo administrativo a ser instaurado pelo TJES. 



    Realmente, a declinação de competência, ainda que natureza absoluta, não traz a marcha processual para a estaca zero. E nesse contexto a regra do art.64, § 4º, do CPC/2015 apresenta-se bastante clara: faculta a permanência dos efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente, a menos que haja decisão judicial em sentido contrário (...). Assim, reconhecida a incompetência, relativa ou absoluta, permanecem os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra venha a ser dada pelo juízo competente (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery-5. ed.-São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020). 



    Nessa ordem de ideias, o Juízo de origem (Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória/ES), reconheceu a litispendência daqueles pedidos e excluiu o Estado do Espírito Santo do polo passivo da demanda (evento 02, fls. 29-43). Foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra o decisum, o qual restou mantido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em sede de agravo de instrumento (evento 07, fls. 04-05; evento 176, fls. 31-40). Destaco da decisão de primeiro grau, ratificada:



    “(...)



    Observa-se, portanto, que, ao contrário do que alega o Autor, a situação ora narrada já foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria Geral de Justiça, com o devido contraditório e ampla defesa, não sendo possível, destarte, levar a questão – porquanto já decidida pelos órgãos competentes – ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tal qual afirmado pela Exma. Ministra Rosa Weber em decisão proferida nos autos da Reclamação 25.645/ES manejada, inclusive, pelo Autor. 



    Ademais, encontram-se tramitando, na Justiça Estadual, outras duas ações com o mesmo objeto da presente (Ação Ordinária nº 0037492- 29.2016.8.08.0014 e Mandado de Segurança nº 0021640-07.2016.8.08.0000), sendo que neste último fora indeferido o pedido liminar formulado. 



    Embora o Autor afirme haver alterações significativas no pedido e na causa de pedir entre as ações ajuizadas na Justiça Estadual e a presente, não é essa a conclusão a que se chega pelo cotejo dos processos citados, nos termos acima fundamentados. 



    É nítida, portanto, a existência de litispendência entre as ações. Logo, o que se constata, a partir da análise dos autos, em sede de cognição sumária, é a tentativa do Autor de ver, de algum modo, alcançada a sua pretensão, testando, assim, o Judiciário de forma premeditada. 



    Por todo o exposto, diante da ocorrência de litispendência em relação aos pedidos de: a) declaração do direito do Autor de que sua serventia seja excluída do Edital nº 001/2013; b) declaração do direito do Autor de ser submetido a processo administrativo perante o TJ/ES para verificação de sua situação funcional, de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e pelo STF; e c) declaração do direito do Autor de permanecer na titularidade do Cartório do Registro Civil e Notas da Sede da Comarca de Colatina de 3ª Entrância, até decisão definitiva do processo administrativo a ser instaurado pelo TJ/ES; delimito objetivamente a lide, que deverá prosseguir, apenas, em relação à pretensão formulada em face da União”. 



    Portanto, remanesce controvertido neste feito apenas o apontado ato omissivo do CNJ em fiscalizar o cumprimento da Resolução nº 80/2009 no âmbito do TJES, em especial no que diz à exigência da análise individualizada da serventia ocupada pelo autor.



    Nesses limites fixados, não há de ser acolhida a impugnação ao valor da causa arguida pela União na medida em que a alegada omissão do CNJ não contempla um benefício econômico determinado. Como bem apontou o Procurador-Geral da República, “Inviável alterar o valor da causa, com fundamento no pretendido benefício econômico da parte autora, quando o objeto da ação ficou desprovido de valor econômico, tratando-se de alegada omissão do CNJ quanto ao seu dever de fiscalizar o cumprimento de suas decisões pelo TJES, sem reflexo direto na esfera patrimonial do autor” (evento 183).



    No mérito o pedido não procede. 



    Nos autos do Pedido de Providências nº 0000384-41.2010.2.00.0000 o CNJ analisou a legalidade das outorgas das serventias extrajudiciais existentes no país, dentre elas a serventia reclamada pelo autor nos presentes autos (Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Colatina/ES). No bojo do mencionado PCA o autor se manifestou especificamente sobre a declaração de vacância da serventia e requereu ao próprio Conselho a reconsideração com base “em fatos e argumentos novos”. O Conselho, todavia, manteve a vacância, conforme decisum de 08.02.2011:



    “Trata-se de requerimento (evento 12889) apresentado pelo Sr. Orlando José Morandi Júnior, atual responsável pelo Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais de Colatina/ES (CNS 02.398-6), no qual requer a reconsideração da decisão que declarou vaga a serventia.



    Para justificar a reapresentação do pleito, noticia a apresentação de fatos e documentos novos capazes de justificar a mudança do status da serventia para provido, pois entende comprovada a regular assunção.



    Relata que em 27/12/1978, foi designado para exercer atribuições na serventia, sendo que em 04/09/1980, foi nomeado “escrevente juramentado” em razão de aprovação em concurso público, passando a exercer as atribuições de “substituto legal” em 16/07/1986. Ocorre que somente em 19/12/1990, em razão da aposentadoria do então titular, o Sr. Orlando José Morandi (genitor), passou a responder como titular da serventia, mesmo sem aprovação em concurso público específico para a função de titular.



    É o relatório.



    No caso, observando os documentos e as próprias declarações do requerente, verifica-se que a sua assunção na titularidade da serventia só ocorreu em 1990, em razão da aposentadoria do então titular, operada através do Ato n.º 1.012/90. E ainda, passou a responder como titular da serventia através de simples ato, sem a necessária aprovação em concurso público, o que contraria entendimento desta Corregedoria e do próprio STF, senão vejamos:



    “RECURSO. Extraordinário. Provimento. Efetivação na titularidade do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Pacaembu. Vacância ocorrida na vigência da Constituição Federal de 1988. Violação do artigo 236, § 3º. Precedentes. Agravo regimental não provido. A investidura na titularidade de Serventia cuja vaga tenha ocorrido após a promulgação da Constituição de 1988 depende de concurso público de provas e títulos.” (RE-AgR 252.313, Rel. Min. CEZAR PÉLUSO, DJ de 02.06.2006);



     Portanto, considerando a não aprovação do requerente em concurso público específico, mantenho a serventia no rol das serventias vagas.



     Ciência à parte Requerente.



     Oficie-se à CGJES para ciência da presente decisão.



     Ao Setor de Informática para lançamento, indicando a decisão nº 19 – titular nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.



     Cópia da presente decisão servirá como OFÍCIO.(f)



     Essa constatação de que o Conselho analisou individualmente a situação do autor foi por mim aferida na Reclamação nº 25.645-AgR/ES, ajuizada pelo autor e outros contra o ato do Conselho Superior da Magistratura do Estado do Espírito Santo que, em cumprimento da determinação do CNJ, efetivou a vacância do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Colatina/ES (DJe de 10.11.2017). Consignei na oportunidade:



    09. Realço, ainda, afirmado, nos paradigmas indicados na inicial, que, após as decisões proferidas nos referidos procedimentos de controle administrativo, o CNJ, em cumprimento à Resolução nº 80/2009, realizou, por intermédio de sua Corregedoria Nacional, exame individualizado das serventias extrajudiciais de notas e de registro do país, com a finalidade de elaborar relação geral de vacâncias. Essa conjuntura acena, em sintonia com a conclusão do ato reclamado, para a prescindibilidade e mesmo para a impossibilidade de nova análise particularizada, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – ante o controle exercido pela Corregedoria Nacional de Justiça -, sobre a situação específica das serventias titularizadas pelos reclamantes. 



    10. Consigno, à guisa de obiter dictum, que, em consulta ao sítio “Justiça Aberta”, do CNJ, verifiquei que a Corregedoria Nacional de Justiça, nos Pedidos de Providências nºs 0000584- 14.2011.2.00.0000 e 0000384-41.2010.2.0000, examinou, garantido o contraditório, a situação individualizada de cada uma das serventias de interesse dos reclamantes, tendo concluído, até o momento, em alguns casos, pela irregularidade de seu provimento (serventias sob a responsabilidade de Roberto Duia Castello, Lêda Maria Corrêa Cola, Arnaldo Henriques Filho, Waldeir Campo Dall’Orto, Célia Maria Lino Rodrigues, Elza Heringer da Silva Freire, f, Aguilar Pinheiro Filho e Carlos Magno Cardoso de Souza). 



    Nesse contexto, uma vez que houve a análise individualizada da situação funcional do autor pela própria Corregedoria Nacional de Justiça (conclusiva pela contrariedade do provimento da serventia do Cartório do 3º Ofício de Notas de Colatina/ES à Constituição Federal), não se confirma a alegada a omissão do CNJ em fiscalizar o cumprimento de suas decisões no âmbito do TJES, certo que a Corte local nada mais fez (e nem poderia fazer) do que efetivar as determinações do Conselho e operacionalizar a vacância da serventia ocupada pelo autor. Vale dizer, não era de se exigir um novo procedimento administrativo na Corte local para avaliar a vacância da serventia ocupada pelo autor (uma já aferida pelo CNJ com contraditório e ampla defesa), de modo a não se caracterizar qualquer omissão do CNJ em não “fiscalizar” essa (inexistente) exigência (AO 2.658, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Registro que apenas nesta Suprema Corte o autor impetrou, junto a outros interessados, os mandados de segurança nºs. 27.571, 27.579, 27.728 e 27.761, além da referida Rcl nº 25.645/ES. Informa ter ajuizado também a ação ordinária nº 0037492- 29.2016.8.08.0014 e o MS nº 0021640-07.2016.8.08.0000 perante a Justiça do Estado do Espírito Santo. Todas essas medidas têm como pano de fundo a declaração de vacância da serventia do Cartório do 3º Ofício de Notas de Colatina/ES, contra a qual o autor ora novamente se insurge. 



    Essas inúmeras investidas judiciais revelam uma insubmissão renitente do autor voltada a não se enquadrar à pacifica jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que após a CF de 1988 foram revogadas todas as efetivações em serventias extrajudiciais ocorridas sem concurso público, presente a autoaplicabilidade do artigo 236, § 3º, da CF (“§ 3º - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses”). Nesse sentido: MS 28.279/DF, Rel. Min. Ellen Gracie; Ag.Reg.MS 29138, Rel. Min. Teori Zavascki; MS 28.371, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AO 2.582, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 29.265-AgR, da minha Relatoria. 



    Portanto, não há ilegalidade na declaração de vacância da serventia questionada neste feito, enquanto também não se confirmam as alegações de que o autor não teve a sua situação individual analisada com as garantias do prévio contraditório e da ampla defesa. Consequentemente, não se configura qualquer omissão do CNJ em fiscalizar o cumprimento da Resolução nº 80/2009 no âmbito do TJES, em especial no que diz à alegada exigência de que aquela Corte deveria proceder com (nova) análise da análise individualizada da serventia ocupada pelo autor.



    Ante o exposto, (i) julgo improcedente o pedido com relação à apontada omissão do CNJ em fiscalizar o cumprimento de suas decisões no âmbito do TJES (Resolução nº 80/2009); e (ii) julgo extinto o processo sem resolução de mérito com relação aos demais pedidos formulados (art. 485, V, do CPC/2015).



    Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos representantes judiciais da União (art. 85, § 8º, do CPC/2015). 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora